Tribunal: STF
Processo: ARE 1311651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECLARADA. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO DISPONIBILIZADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.” (eDOC 3, p. 54) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 23, II, 109, e 196 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o Estado do Paraná invoca a aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 855.178 ED (Tema 793), que determina o direcionamento, pela autoridade judiciária, do cumprimento de obrigações relacionadas às demandas de prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências. Afirma que “a atribuição administrativa de tratamento e fornecimento do medicamento pertence à União, devendo ser a ela direcionado o cumprimento, ou seja, deve a União ser incluída no polo passivo e o feito ser encaminhado à Justiça Federal.”(eDOC 4, p. 5) Invoca, ainda, a incidência do tema 500 da sistemática da repercussão geral.
    Intimado o Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões. (eDOC 4, p. 19)
    O Ministério Público Federal em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do agravo, conforme se verifica da ementa a seguir:
    “Recurso extraordinário com agravo. Inconformismo do Estado do Paraná com o entendimento de que teria legitimidade para figurar, isoladamente, no polo passivo de ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento de medicamento de alto custo, com registro na ANVISA, a hipossuficiente. Improcedência. Responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes, exceto dos não registrados na ANVISA, caso em que a demanda deve ser proposta em face da União. Tema 793 da Repercussão Geral cuja tese foi fixada no julgamento do RE 855178 ED, Relator: Min. Luiz Fux, Relator para Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Dje de 16/04/2020. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 17) 
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, o Ministério Público do Estado do Paraná, agindo no interesse indisponível de Marcela das Neves de Azevedo, ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado do Paraná, pleiteando o fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg, para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico e Nefrite Lúpica Classe V.
    Consta dos autos que a Secretária Municipal de Saúde informou que a medicação pleiteada faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica de responsabilidade da 17ª Regional de Saúde, todavia não é dispensado para a enfermidade que acomete a autora.
    O Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência absoluta do juízo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a União deveria compor a lide.
    Por sua vez, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso inominado para anular a sentença, reconhecendo a competência da justiça estadual para processamento do feito e determinando o retorno dos autos à origem para instrução, haja vista a responsabilidade solidária dos entes públicos reconhecida no julgamento do tema 793 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Sabe-se que o Estado é parte passiva legítima para responder à demanda, eis que a atenção ao direito à saúde (art. 6º, Constituição Federal) é de competência concorrente da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, podendo cada qual responder individualmente pela pretensão formulada, havendo responsabilidade solidária dos entes federativos.
    Trata-se, portanto, de direito fundamental consagrado pela Constituição Federal em seus artigos 6º e 196, que dispõem ser direito de todos e dever dos entes federativos a promoção das políticas relativas a saúde, em razão da competência comum entre os mesmos (art. 23, II, da CRFB/88), quais devem responder de forma solidária por eventual ato omissivo ou comissivo que ofenda o direito ora tutelado, o que no caso em apreço, cinge-se em garantir o acesso a medicação pleiteada .
    (…)
    Em sendo assim, não resta dúvida quanto a responsabilidade do Estado do Paraná pelo fornecimento do medicamento aqui tratado, e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, face a responsabilidade solidária existente entre todas as Pessoas Jurídicas de Direito Público que integram a República Federativa Brasileira. 
    Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tem-se que ainda não foi disponibilizada a íntegra do acórdão proferido pela Suprema Corte. Assim sendo, mostra-se mais prudente continuar a aplicação da teoria de competência solidária existente entre os entes da federação, até ulterior disponibilização da decisão que fixou a tese em comento, a fim de verificar como as regras de repartição de competência funcionarão. 
    Desta forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, considerando-se que até a disponibilização da íntegra do acórdão relativo ao tema 793 STF, continuar-se-á aplicando a tese de solidariedade dos entes públicos. 
    Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de determinar a anulação da sentença e retorno dos autos a origem para respectiva instrução.
    No presente recurso, a controvérsia consiste em definir se é obrigatória a participação da União, e consequentemente remessa dos autos à Justiça Federal, em lide na qual se pleiteia o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde para tratamento de doença diversa da que acomete a autora. 
    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 855.178 (Tema 793), em sede de embargos de declaração, fixou a seguinte tese: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 
    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 
    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice:
    a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; 
    b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:
    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);
    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;
    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;
    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 
    Assim, verifica-se que, nos termos do referido paradigma, a União comporá a necessariamente o polo passivo quando se tratar de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, o que não se verifica no caso dos autos.
    Dessa forma o entendimento do Tribunal a quo encontra-se em consonância com o entendimento fixado por esta Corte no Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 
    Ademais, conforme salientado pelo ilustre membro do parquet federal, “em última análise, a reversão do que soberanamente assentado em sede ordinária demandaria incursão fático-probatória, providência que não se coaduna com os limites inerentes à via recursal extrema, a teor do que dispõe a Súmula 279/STF”. (eDOC 17, p. 6)
    Não restam, portanto, razões para a reforma do acórdão impugnado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente